Tribunal: TJDFT
Processo: 0716789-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716789-03.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A EMBARGADO: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A em face de acórdão proferido por esta e. 7a Turma Cível (id. 13401546). Logo após a oposição dos aclaratórios, as partes, em petição conjunta (id. 13433887), pugnaram pela suspensão do processo pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, tendo em vista a possibilidade de composição acerca do objeto da lide em referência. Contrarrazões aos embargos e concordância quanto ao pedido de suspensão (id. 13813722). Decido. O Código de Processo Civil conferiu especial importância aos métodos de solução consensual dos conflitos, inclusive no curso do processo judicial (art. 3o, §3o, CPC). Verifico, ainda, que o processo originário já se encontra sobrestado, conforme decisão proferida em 23/01/2020. Sendo assim, DEFIRO o pedido de suspensão do trâmite processual do presente recurso pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, com fundamento no art. 313, inciso II e §4o, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora